Tribunal: TJSP
Processo: 1020260-48.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO DE TRÂNSITO – APELAÇÃO – EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES – PORTARIA DETRAN/SP No 25/2024 QUE AUTORIZOU O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS (MÉDICOS E PSICÓLOGOS) COMO PERITOS EXAMINADORES – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. CASO EM EXAME: Trata-se de ação preordenada à declaração de nulidade de ato

Ementa:
DIREITO DE TRÂNSITO – APELAÇÃO – EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES – PORTARIA DETRAN/SP No 25/2024 QUE AUTORIZOU O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS (MÉDICOS E PSICÓLOGOS) COMO PERITOS EXAMINADORES – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. CASO EM EXAME: Trata-se de ação preordenada à declaração de nulidade de ato regulamentar do DETRAN/SP (Portaria no 25/2024) que autorizou o credenciamento de pessoas naturais (médicos e psicólogos) para aplicação dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica para habilitação de condutores.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade do respectivo ato regulamentar.
3. RAZÕES DE DECIDIR: Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Normas federais de regência que não exigem que os médicos e psicólogos que desejem se credenciar para aplicar respectivos exames constituam pessoas jurídicas. Resolução CONTRAN no 927/2022 que contempla expressamente tanto a hipótese de credenciamento de pessoas jurídicas ("entidades") quanto a de profissionais autônomos ("médicos" e "psicólogos"). Portaria DETRAN no 25/2024 que é consonante com a legislação aplicável. Ausente ilegalidade.
4. DISPOSITIVO: Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.